Tribunal: TJMT
Processo: 1013376-53.2023.8.11.0000
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-02-28
Data de publicação: 2024-03-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1013376-53.2023.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Pagamento, Rescisão / Resolução, Liminar]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[LUCAS OLIVEIRA DA SILVA - CPF: 025.301.991-59 (ADVOGADO), RODRIGO CANAVARROS DE CARVALHO - CPF: 002.601.211-18 (EMBARGANTE), ANALICE PINHEIRO RIBEIRO SANTIAGO - CPF: 384.071.321-87 (EMBARGADO), UBIRAJARA DE SIQUEIRA FILHO - CPF: 513.705.811-49 (EMBARGADO), UBIRAJARA DE SIQUEIRA FILHO - CPF: 513.705.811-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNÂNIME.

E M E N T A

RED. Nº 1013376-53.2023.8.11.0000

EMBARGANTES: RODRIGO CANAVARROS DE CARVALHO

EMBARGADA: ANALICE PINHEIRO RIBEIRO SANTIAGO

E M E N T A

EMBARGOS DECLARATÓRIOS – ACÓRDÃO PROFERIDO EM RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO ORDINÁRIA DE RESOLUÇÃO DE CONTRATO C/C REINTEGRAÇÃO DE POSSE/BUSCA E APREENSÃO C/C INDENIZAÇÃO C/C PERDAS E DANOS

– TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA PARA REINTEGRAR A VENDEDORA NA POSSE DO BEM – DECISÃO MANTIDA – ALEGADA CONTRADIÇÃO E OMISSÃO
– INOCORRÊNCIA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA E PREQUESTIONAMENTO – EMBARGOS REJEITADOS.

Devem ser rejeitados os embargos de declaração, quando ausentes as omissões e a contradições apontadas pelo embargante e se pretende rediscutir matéria já apreciada. Mesmo nos embargos de declaração com o fim específico de prequestionamento, é necessário observar os limites previstos no artigo 535 do CPC/73, impondo-se sua rejeição quando não se verificarem os vícios nele elencados.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Turma:

RODRIGO CANAVARROS DE CARVALHO
interpõem recurso de embargos de declaração no ID nº 190809157, objetivando sanar supostas omissões que estariam maculando o v. acórdão constante do ID nº 189078180, proferido no
Recurso de Agravo de Instrumento nº.
1013376-53.2023.8.11.0000
que, a unanimidade, desproveu o recurso interposto em face de
ANALICE PINHEIRO RIBEIRO SANTIAGO
, mantendo a decisão proferida na
Ação Ordinária de Resolução de Contrato c/c Reintegração de Posse/Busca e Apreensão c/c Indenização c/c Perdas e Danos
“
que deferiu a tutela provisória de urgência, e determinou a busca e apreensão do veículo Chevrolet Ônix, ano 2019, RENAVAM 01195394230, placa QCE-1335, depositando-o com a autora e, na hipótese de resistência na entrega do bem, autorizou o uso de reforço policial e arrombamento”
.

Em suma, sustenta o embargante que o acórdão é contraditório, uma vez que indica que “
está na posse de um bem pelo qual não pagou.”,
sendo este o cerne do contrato firmado com a agravada, contrato de compra e venda para pagamento das parcelas diretamente ao banco, por óbvio, o agravante sempre esteve na posse do veículo sem quitar.

Ademais, destaca que houve omissão quanto a 04 pontos:
“1. Inobservância quanto ao PERÍODO PANDÊMICO (COVID-19) pelo que todos nós enfrentamos. 2. Inobservância do ânimo de proprietário, promovendo manutenções periódicas e afins. 3. O Agravante já regularizou os débitos que SUPOSTAMENTE poderiam gerar dano moral à Agravada, não possuindo nenhum débito junto ao banco com atraso maior que 60 (sessenta) dias. 4. Restam apenas 2 (duas) parcelas para QUITAÇÃO DO VEÍCULO”

Por fim, afirma que o acórdão acabou por julgar todo o mérito da demanda, ocorrendo em verdadeira supressão de instância, uma vez que a lide está totalmente imatura para qualquer que ponto que seja decidido
“verifica-se dos autos os inúmeros prejuízos causados à agravada, como a negativação e multas em seu nome...”.

Sob tais argumentos, pugnam pelo acolhimento dos embargos de declaração para que haja manifestação expressa desta Corte acerca das questões acima mencionadas, sanando as omissões e contradições apontadas.

Em suas contrarrazões (ID nº
192385694)
a embargada pugna pelo desprovimento dos aclaratórios, devendo ser aplicado as recorrentes, ainda, a multa prevista no artigo 1.026, §§ 2º e 3º do CPC/15.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DRA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Turma:

De início, cabe ressaltar que os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando verificada a presença na decisão embargada de quaisquer dos requisitos dispostos no artigo 1.022 do CPC/15, quais sejam:
omissão, obscuridade, contradição ou erro material
,
in verbis:

“
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer obscuridade ou eliminar contradição
;

II -
suprir omissão
de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III -
corrigir erro material
.

Parágrafo único.

Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º
.” (g.n.).

Assim, ausentes quaisquer das hipóteses supra, devem ser rejeitados os presentes embargos.

É que o fato de a decisão não corresponder exatamente às expectativas da parte embargante não pode ser confundido com omissão ou contradição do julgado, pois sua irresignação quanto ao provimento jurisdicional não corresponde a qualquer dos requisitos do artigo 1.022 do CPC/15.

Isto porque, a
contradição
refere-se aos termos utilizados na fundamentação do
decisum
, quando os argumentos utilizados não se compatibilizam entre si. Existe em razão da incerteza quanto aos termos do julgado pelo uso de proposições inconciliáveis, podendo acarretar, inclusive, dificuldades ao seu cumprimento.

Sobre a questão, o Colendo Superior Tribunal de Justiça tem decidido, reiteradamente que
“A contradição que autoriza os embargos de declaração é do julgado com ele mesmo, jamais a contradição com a lei ou com o entendimento da parte.”

(STJ-4ª Turma, Resp 218.528-SP-EDcl, rel. Min. César Rocha, j. em 07/02/02)

Outrossim,
omissa
é a decisão que deixa de se pronunciar sobre questões criadas pelo demandante, o que não é o caso dos autos, pois todos os pontos atacados no presente recurso foram enfrentados de maneira clara, expressa e coerente, ressaltando que o recurso de agravo de instrumento deve restringir-se somente na análise do acerto ou desacerto da decisão recorrida, sob pena de supressão de instância e de ofensa ao princípio do duplo grau de jurisdição.

Aliás, não há que se falar inclusive que o acordão recorrido incorreu em supressão de instancia, acabando por julgar o mérito.

Com efeito, não há falar em contradição ou omissão quanto à ao acordão recorrido que decidiu
:

“[...]
Consoante cediço, o agravo de instrumento deve restringir-se somente na análise do acerto ou desacerto da decisão recorrida, sob pena de supressão de instância e de ofensa ao princípio do duplo grau de jurisdição. Cinge-se este recurso em verificar acerca da presença dos requisitos necessários para a concessão da tutela antecipada de reintegração de posse (tutela de urgência). Com efeito, a tutela provisória de urgência depende do grau de probabilidade do direito invocado e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, nos termos do artigo 300 do CPC/15,
in verbis
:

[...]

Oportuno dizer que se trata de medida processual provisória de urgência, que possibilita ao autor da ação a obtenção antecipada dos direitos que seriam alcançados somente com o trânsito em julgado da sentença, a fim de evitar os danos materiais decorrentes da demora do processo. Enfim, necessário o preenchimento de alguns requisitos, quais sejam, elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

Por sua vez, a liminar deferida na ação possessória deve ser fundamentada pelo magistrado, devendo o autor provar a sua posse; a turbação ou esbulho praticado pelo réu; a data da turbação ou do esbulho; a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção, ou a perda da posse, na ação de reintegração.

Sobre a matéria, dispõe o artigo 561 do CPC/15:

“
Art. 561. Incumbe ao autor provar:

I - a sua posse;

II - a turbação ou o esbulho praticado pelo réu;

III - a data da turbação ou do esbulho;

IV - a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção, ou a perda da posse, na ação de reintegração.
”.

Assim, em que pese o agravante alegar o pagamento das demais parcelas do contrato (nº 18 a 27/30) (adimplemento substancial), restando apenas 03 parcelas para ser quitado, verifica-se dos autos os inúmeros prejuízos causados à agravada, como a negativação de seu nome (ID. 113714389 - Pág. 1 dos autos principais) e multas em seu nome, o que enseja, consoante clausula 6ª do contrato de compra e venda, a retomada do veículo (ID. 113712986 dos autos principais),
in verbis
:

“Cláusula 6ª. Em caso do não pagamento das parcelas em até 60 dias, o VENDEDOR poderá retomar o veículo novamente pelo não pagamento das parcelas.”

*(figura)

Assim sendo, ao deixar de cumprir com as obrigações do contrato, incorreu o agravante em mora, configurando, a partir deste momento, a prática do esbulho possessório, vez que está na posse de um bem pelo qual não pagou.

Por outro lado, não se há falar em irreversibilidade da medida, pois na hipótese de insucesso da demanda é facilmente garantido ao agravante a possibilidade de retomar o bem, sobretudo porque a agravada está com ele apenas na condição de depositária.

Portanto, presentes os requisitos do artigo 300 do CPC, a manutenção da decisão é medida que se impõe.

Ante o exposto,
nego provimento ao recurso
e por consequência, resta
prejudicada
a análise dos embargos de declaração de ID. 179748166.

É como voto.-
”
(ID nº 48102478)

Como se vê, não assiste razão ao embargante em suas alegações, não havendo na decisão embargada nenhuma das hipóteses de cabimento de embargos declaratórios, já que os pontos atacados no recurso de agravo foram enfrentados de maneira clara, expressa e de acordo com a legislação pertinente ao caso.

Portanto, se a parte embargante não concorda com tal entendimento, deve utilizar-se dos meios processuais cabíveis.

É que a legislação processual vigente não admite a utilização dos embargos de declaração com o intuito de rediscutir questões já apreciadas.

Ademais, ainda que tenham os embargos declaratórios a finalidade específica de prequestionamento, devem ser preenchidos os requisitos do mencionado dispositivo legal, sob pena de rejeição.

Por fim, quanto à multa prevista nos §2º do art. 1.026 do CPC/15, sustenta a parte embargada em suas contrarrazões, que o embargante deve ser condenado em razão de que a interposição do presente recurso se caracteriza como meramente protelatório.

No entanto, a simples interposição de recurso, ainda que seja desprovido, não o caracteriza como meramente protelatório, tampouco viola a boa-fé processual, pois compreende o direito fundamental de recorrer previsto no artigo 5º, inciso LV, da CF/88.

Ademais, para a caracterização do caráter meramente protelatório do recurso, faz-se necessária a existência de abuso do direito de recorrer, o que não se verifica na hipótese dos autos.

Ante o exposto,
rejeito os embargos de declaração
.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/02/2024